Tribunal: CARF
Processo: 10980.910679/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910679/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.879 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
BALAROTI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2003
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Nos pedidos de ressarcimento, restituição e compensação, pertence ao
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado. A
mera alegação do direito creditório, desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do período, não é suficiente para demonstrar a
liquidez e certeza do crédito para compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10980.910683/2012-14,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-007.872, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de declaração de compensação realizada pela contribuinte em
PER/DCOMP, informando crédito de COFINS decorrente de pagamento indevido ou a maior
para compensar com débito da própria contribuição, devido no período de apuração indicado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910679/2012-56
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.879 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910679/2012-56

O órgão da administração tributária de jurisdição proferiu despacho decisório no
sentido de não homologar a compensação declarada, sob o fundamento de que foram localizados
um ou mais pagamentos integralmente utilizados para quitação dos débitos declarados pelo
contribuinte, não restando saldo disponível paro o crédito pretendido.
Cientificada, a contribuinte apresentou, no prazo, manifestação de inconformidade
para instaurar o contencioso administrativo, afirmando que a decisão que não homologou a
compensação deve ser revista, na medida em que seu crédito decorre da declaração de
inconstitucionalidade do art. 3°, parágrafo 1°, da Lei n° 9.718/98, proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no RE 357950.
Afirma que pagou indevidamente a COFINS apurada sobre receitas financeiras
auferidas, recolhido por DARF indicado no PER/DCOMP. Porém, na compensação efetuada
pelo contribuinte, por questões formais de preenchimento do PER/DCOMP, exige-se a indicação
da origem do crédito. Para isso foi indicado que o crédito estava vinculado ao DARF em que se
deu o recolhimento.
Acontece que no sistema da RFB o DARF recolhido está vinculado ao débito
declarado na competência respectiva e, assim sendo, o sistema não localizou o crédito. Afirma,
portanto, que se trata de um pagamento indevido, nos termos do artigo 165 do CTN e seu direito
à compensação decorre do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 e artigo 170 CTN.
O colegiado do órgão julgador de primeira instância administrativa julgou
parcialmente improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, proferindo decisão
cuja ementa encontra-se assim fundamentada:

DECISÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
Nos termos do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE no 585.235, submetido à
sistemática do art. 543-B do CPC (repercussão geral), no regime cumulativo o PIS e a
COFINS devem incidir somente sobre as receitas operacionais das empresas, escapando
dessa incidência as receitas não operacionais.
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR
QUE O DEVIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Eventual direito creditório decorrente de recolhimento indevido ou maior que o devido em
virtude da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo relativo ao alargamento da
base de cálculo do PIS e da Cofins cumulativos, deve ser comprovado mediante
documentação hábil e idônea.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte. Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da decisão, a Contribuinte apresentou recurso voluntário juntando
documentos contábeis, como o razão das contas de receita financeira, e fiscais, como a DIPJ,
para comprovar os argumentos de sua manifestação de inconformidade e a legitimidade do
crédito pleiteado.
É o relatório.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.879 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910679/2012-56

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3301-007.872, de 24 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo, merecendo ser conhecido e analisado
em seu mérito.
Para o deslinde da causa, é essencial a análise da motivação da decisão
que não homologa a compensação. Fundamenta-se a r. decisão, na falta
de prova da liquidez e certeza do crédito pleiteado pela Recorrente. Para
a não homologação da compensação, a Secretaria da Receita Federal
consulta o sistema para acessar as informações declaradas pela
Recorrente. Se na análise destes dados for constatada uma declaração de
dívida tributária por DCTF e a DARF correspondente seu pagamento,
não há pagamento a maior identificado, pois a DARF possui o mesmo
valor da dívida declarada.
O significado que se extrai do despacho decisório é que a Recorrente
apresentou o PER/DCOMP, mas não realizou a retificação da DCTF do
período correspondente, para que o valor da dívida constituída por
declaração fosse inferior ao valor da DARF quitada. No sistema da
Receita Federal era esta a informação existente quando do despacho
decisório proferido nestes autos, daí porque não foi reconhecido este
montante de crédito pleiteado pela Recorrente.
Ressalte-se que esta colenda turma tem manifestado o entendimento de
que a retificação das declarações pode ser feita antes ou depois do
despacho decisório. Este critério temporal é irrelevante para fins de
reconhecimento do direito creditório. Isso porque retificação da DCTF e
da DACON, por si só, não se presta para solidificar a liquidez e certeza
do crédito pleiteado pelo contribuinte, sendo indispensável a
apresentação de provas idôneas, tais como demonstrativos contábeis e
documentos fiscais, para aferição do crédito. É necessário que o
contribuinte apresente provas para fins de demonstrar o seu equívoco no
preenchimento das declarações originais.
Neste sentido, já se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais
deste E. CARF, no julgamento do processo 10909.900175/2008-12,
manifestando o entendimento no acórdão no 9303-005.520 (sessão de
15/08/2017), no sentido de que, mesmo no caso de uma a retificação
posterior ao Despacho Decisório, como é o caso em análise, não há
impedimento para o deferimento do pedido quando acompanhada de
provas documentais comprovando a erro cometido no preenchimento da
declaração original, comparecendo nos autos com qualquer prova
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.879 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910679/2012-56

documental hábil a demonstrar o erro que cometera no preenchimento da
DCTF (escrita contábil e fiscal):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se funde.
Recurso Especial do Contribuinte negado.
Esta colenda 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF tem
manifestado entendimento no mesmo sentido, segundo a qual, em razão
da verdade material, a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo
contribuinte pode ser demonstrada por outros elementos de prova,
independentemente da retificação da DCTF, conforme é possível
constatar pelo recente acórdão relatado pela ilustre conselheira
Semíramis de Oliveira Duro:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Se transmitida a PER/Dcomp sem a retificação ou com retificação após o
despacho decisório da DCTF, por imperativo do princípio da verdade material, o
contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e
certeza de seu crédito.
(...)
Recurso Voluntário provido.
(Número do Processo 11060.900738/2013-11. Relatora SEMIRAMIS DE
OLIVEIRA DURO.Data da Sessão 17/04/2018. No Acórdão 3301-004.545)
Cabe, portanto, à Recorrente, a demonstração da origem e liquidez de seu
crédito pleiteado. Após o despacho decisório, a Recorrente não
apresentou nenhum documento capaz de demonstrar a liquidez e certeza
de seu crédito, como escrita fiscal e documentos contábeis.
É assente o entendimento de que, nos pedidos de restituição e
compensação, o ônus da prova da existência do crédito é do contribuinte,
não tendo a Recorrente se desincumbido de tal tarefa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no
70.235/1972 e, excepcionalmente, quando visem à complementar instrução
probatória já iniciada quando da interposição da manifestação de inconformidade.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.879 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910679/2012-56

COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do
crédito para o qual pleiteia compensação.
(Número do Processo 10880.674831/2009-54. Relatora LARISSA NUNES
GIRARD. Data da Sessão 13/06/2018. No Acórdão 3002-000.234) (grifos não
constam do original)
Com o julgamento da demanda pela d. DRJ, negando o direito ao crédito
por falta de liquidez e certeza do crédito em razão da ausência de
comprovação, a Recorrente, em seu recurso voluntário, juntou alguns
documentos, entendendo ser suficientes para a prova do crédito.
Assim, juntou apenas a Ficha 20A da DIPJ, com o cálculo da COFINS,
com a apuração do mês de dezembro de 2002. Juntou também o
balancete de verificação, mas apenas a folha em que contém as
informações das contas de receitas financeiras. Junta o razão das contas
de receitas financeiras (juros de investimentos, juros recebidos, descontos
obtidos e outros), também para o mês de dezembro de 2002.
Em sede de manifestação de inconformidade, argumentou que no mês de
dezembro/2002 apurou R$ 119.422,94 a título de receitas financeiras. A
partir desta base, aplicando-se a alíquota de 3,00%, chega-se ao valor de
R$ 3.582,69 de COFINS, exatamente o valor do crédito original lançado
no PER/DCOMP.
No entanto, analisando-se as provas juntadas, verifica-se que são
insuficientes para a prova da liquidez e certeza do crédito alegado.
Explico:
1. Analisando a DIPJ, fl. 92, verifica-se que a Recorrente juntou apenas a
FICHA 20A correspondente ao cálculo da COFINS. Na linha de
Receita Bruta consta o valor de R$ 6.498.505,24, porém, não é
possível concluir se dentro deste valor estão as receitas financeiras;
2. A partir desta base de cálculo apura-se um débito de COFINS de R$
186.255,42;
3. O balancete de verificação, fl. 78, contém apenas a folha com as
receitas financeiras, não sendo possível conferir a conta de receita com
vendas (receita bruta) para fins de conciliar com o valor informado em
DIPJ;
4. O razão juntado aos autos, fls. 80-90, também se relacionam apenas e
tão somente as contas contábeis referentes às receitas financeiras (juros
de investimentos, juros recebido, descontos obtidos e outras receitas),
as quais somadas, chega-se ao valor de R$ 127.203,15, pouco superior
ao montante informado em sede de defesa.
Note que, mesmo baixando os autos em diligência, a auditoria fiscal não
seria conclusiva, tendo em vista a impossibilidade de conciliação da
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.879 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910679/2012-56

receita bruta com as receitas financeiras, diante da insuficiência de
provas capazes de demonstrar que tais receitas foram tratadas como
receita bruta na época dos fatos, não tendo sido juntado nem mesmo a
DRE do período. Com o seu retorno, também não haverá subsídios para o
julgamento da causa pelo reconhecimento do crédito.
Em que pese a disposição legal para o tratamento das receitas financeiras
como receita bruta na época dos fatos, diante do ainda vigente artigo 3o, §
1o, da Lei no 9.718/1998, não é possível saber se a Recorrente
efetivamente as incluiu na receita bruta, e as razões para tanto podem ser
as mais diversas, tais como erro, discordância ou mesmo ordem judicial.
Neste diapasão, como se está diante de um processo em que se discute
crédito apontado em declaração de compensação, com o ônus da prova
do contribuinte, percebe-se que a Recorrente não se desincumbiu em
provar suficientemente a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Portanto, conheço do recurso voluntário, mas nego provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital